Tribunal: STF
Processo: RE 1527823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 34):



    “PREVIDENCIÁRIO.  PENSÃO  POR  MORTE.  RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTORA FALECIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, na sessão do dia 03/09/2014, o RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, entendeu indispensável o prévio requerimento administrativo pelo segurado/dependente antes de pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais. Contudo, a E. Corte Maior definiu as regras de transição a serem observadas nos processos já em curso: a) nos casos em que o INSS apresentou contestação de mérito no feito, fica mantido seu trâmite. Isso porque, essa resposta caracteriza o interesse de agir da parte autora, uma vez que há resistência ao pedido, não havendo que se falar em carência de ação; b) para aquelas ações ajuizadas em juizados itinerantes, a ausência do pedido administrativo não implicará a extinção do feito; c) nas demais ações, o requerente do benefício deve ser intimado pelo juízo para dar entrada no pedido junto ao INSS, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo. Uma vez comprovada a postulação administrativa, a autarquia também será intimada a se manifestar, no prazo de 90 dias. 



    2. A autora informou, ao ingressar com a ação, que chegou a consultar funcionários da autarquia na ocasião dos falecimentos de seu marido e filho e que ambas as vezes foi informada que não teria direito à pensão pois eles não teriam chegado a se aposentar. Certo tempo depois, reiterou seu questionamento a servidores da agência de Cachoeiro do Itapemirim-ES, que lhe disseram haver inconsistência em seu cadastro junto à Receita Federal, o que não era verdade. Por fim, também efetuou uma terceira tentativa de requerimento, sem sucesso, visto que não possuía os documentos pessoais dos instituidores, pois seu marido sequer chegou a se inscrever no Cadastro de Pessoa Física. Além de todos os entraves descritos, a autora faleceu, não havendo como ser operacionalizado o respectivo requerimento administrativo. 



    3. Por outro lado, o INSS atuou corretamente no processo, de modo a pleitear a sua extinção, sem resolução do mérito, dada a ausência de requerimento administrativo. Sendo assim, embora não haja como intimar a autora para dar entrada no requerimento administrativo, deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa à autarquia no que tange ao mérito da demanda. 



    4. Negado provimento à apelação da autora e dado parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, nos termos do voto.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    A Presidência desta Suprema Corte determinou o retorno dos autos para a aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em relação ao Tema 350 da sistemática de repercussão geral (eDOC 7).



    Em juízo de retratação, o órgão de origem manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 37, pp. 5-6): 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM FÓRMULA DE TRANSIÇÃO DEFINIDA PELA CORTE SUPREMA, COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I – O Poder Judiciário do Brasil é estruturado de forma idealmente piramidal, segundo a qual as manifestações dos graus inferiores são reexaminadas em grau superior, sendo facultado às partes, em razão do princípio do duplo grau de jurisdição, se socorrer de todos órgãos jurisdicionais, na formar da lei, até atingir o ápice dessa estrutura, onde, em matéria de uniformização da interpretação dada à Constituição (artigo 102, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), se encontra o Supremo Tribunal Federal. 



    II - Nossa Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631240 (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Julgamento concluído em 03.09.2014, Publicado em 10.11.2014), em sede repercussão geral, definiu fórmulas de transição para as ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, determinando que a exigência de requerimento administrativo prévio “não se aplica para os casos em que a contestação do INSS impugnou o mérito da ação, já que, no entender do STF, isso caracteriza a resistência à pretensão”. 



    III – Não exercido o juízo de retratação, previsto no inciso II do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, porquanto a ação originária foi ajuizada em 15.6.2011.”



    Na sequência, a autarquia previdenciária interpôs recurso extraordinário renovando a insurgência contra o pronunciamento judicial (eDOC 47).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 47, p. 5):



    “(...) Com efeito, falta interesse de agir ao Recorrido, pois que, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo, não há qualquer recusa da Administração em conceder/revisar o benefício de sua titularidade, a ensejar a formação da lide (pretensão resistida), que justificaria a atuação do Poder Judiciário. 



    Assim, o Recorrido deixou de postular administrativamente a concessão/revisão do benefício que ora requer em sede judicial. Na forma como proposta a demanda, não se revela presente o interesse de agir. A inicial silencia acerca de eventual resistência do réu a lhe deferir administrativamente o quanto pede, ou seja, deixa de evidenciar o conflito de interesses, de que surgiria a lide. Ou seja: não há lide!



    (...)



    Destarte, tendo sido sobejamente reconhecido que o Recorrido não postulou administrativamente a concessão/revisão do benefício pleiteada no presente feito, bem como que não foi contestado o mérito, imperioso o reconhecimento da falta de interesse de agir.



    (...)” (grifos do original) 



    Nesse quadro, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 55). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário, está versada no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, paradigma RE 631.240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de adequação, asseverou que houve resistência à pretensão do segurado nos seguintes termos (eDOC 37, pp. 8-9):



    “No julgamento foi ressaltado, contudo, que: a) basta haver o prévio requerimento ao INSS, não havendo necessidade de exaurimento da via administrativa; b) não é exigido o prévio requerimento administrativo se o objeto da ação se trata especificamente de revisão de benefício já concedido; c) a exigência também não se aplica para os casos em que o INSS tem posicionamento notoriamente contrário à pretensão do autor. 



    Também foram definidas por nossa Corte Suprema, na conclusão do julgamento, fórmulas de transição para as ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014: a) a exigência não se aplica para os casos em que a contestação do INSS impugnou o mérito da ação, já que, no entender do STF, isso caracteriza a resistência à pretensão; b) nos demais casos, a ação deve ser sobrestada para que o autor protocolize, no prazo de 30 dias, requerimento junto ao INSS, e, uma vez comprovado tal requerimento, a autarquia será intimada a se manifestar no prazo de 90 dias (sem grifos no original).



    (...)



    No caso dos autos, a ação originária foi ajuizada em 15.6.2011 (Evento 84, OUT2, Página 2), devendo obedecer à fórmula de transição definida por nossa Corte Suprema, segundo a qual a exigência de requerimento administrativo prévio “não se aplica para os casos em que a contestação do INSS impugnou o mérito da ação, já que, no entender do STF, isso caracteriza a resistência à pretensão”.



    (...)” (grifei)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



   “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação. 



    2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1462638 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1300031 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente